Tribunal: TJMT
Processo: 1056854-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056854-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSARIO APARECIDA ORQUIZA - CPF: 607.314.438-53 (APELANTE), RAFAEL GUSTAVO DA SILVA - CPF: 218.807.808-01 (ADVOGADO), CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (APELADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), CONSULTESE CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.636.894/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO JUDICIAL DISTRIBUÍDA NO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – QUITAÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – PENHORA DE VALORES NA CONTA DA REQUERENTE – RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE PENHORADO – DEMORA NA BAIXA DA PENHORA – MOTIVOS INERENTES AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS REQUERIDOS NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível imputar às rés a prática de qualquer conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, sobretudo considerando que o atraso na expedição do alvará para a restituição do valor indevidamente penhorado na conta da interessada realizada no bojo de ação executiva ajuizada perante o 3o Juizado Especial Cível ocorreu devido aos motivos inerentes ao mecanismo da justiça e não por culpa dos requeridos
.

Não há que se falar em repetição do indébito, vez que os valores penhorados na conta da requerente foram restituídos, além do que, houve o pagamento de todo débito discutido referente as taxas condominiais no acordo extrajudicial firmado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1056854-27.2019.8.11.0041

APELANTE:

MARIA ROSÁRIO APARECIDA ORQUIZA

APELADOS:

CONSULTESE CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA – ME E CONDOMINIO RIO COXIPÓ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MARIA ROSARIO APARECIDA ORQUIZA
, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais no 1056854-27.2019.8.11.0041, ajuizada em face do
CONDOMINIO RIO COXIPO
e
CONSULTESE CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA – ME
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, com supedâneo no art. 98, §3o do CPC.

Inconformada, a apelante alega que ao contrário do entendimento do r. Juízo “a quo”, os apelados deram causa a penhora realizada, haja vista que tinham plena ciência da tramitação da ação judicial distribuída em face da apelante e mesmo após a celebração do acordo extrajudicial em 16 de fevereiro de 2017 para pagamento do débito em 02 parcelas, com sua quitação em 1o de março (data da última parcela), omitiram a composição ao juízo da execução, permitindo que o referido feito continuasse em trâmite, mesmo após a quitação do débito, causando imensos transtornos à requerente.

Defende que não tinha ciência da execução judicial ajuizada pelos apelados, como deixa claro a imagem colacionada na peça contestatória, pois o aviso de recebimento foi assinado por terceiro.

Diz que foi surpreendida com a penhora em sua conta bancária, tomando ciência apenas após a comunicação do banco, haja vista que já havia quitado sua dívida frente aos apelados.

Sustenta que, de pronto, entrou em contato por telefone com os recorridos questionando o ocorrido, já que não lhes deviam mais nada, sendo informado o esquecimento dos apelados em comunicar o Juízo sobre a composição extrajudicial.

Relata que os apelados demoraram mais de 40 dias para lembrarem do acordo que havia sido entabulado, fato que somente se deu após provocação da apelante e, supostamente, após decisão do referido Juízo determinando a penhora “
online”
,

contudo, esta omissão dos apelados ocasionou em imensos danos a apelante, já que o valor bloqueado seria destinado à sua mãe, idosa.

Assevera que diante do descaso dos apelados que culminaram no bloqueio judicial em sua conta, a apelante se viu obrigada a realizar um empréstimo junto ao Banco do Brasil para repor este valor que se encontrava indisponível que seria destinado aos cuidados de sua mãe, idosa e de saúde frágil.

Outrossim, ao contrário do entendimento do Juízo “a quo”, afirma que todo o transtorno enfrentado pela apelante não pode ser imputado ao Poder Judiciário ou apenas a esta, já que, novamente, os apelados deram causa a penhora, pois se a comunicação ao Juízo da execução tivesse sido feita logo após a celebração do acordo não haveria determinação judicial para bloqueio da conta bancária da recorrente.

Mensura que diante da omissão dos recorridos, teve sua honra e dignidade severamente atingidas, pois, além de sofrer uma constrição indevida, já que a dívida já havia sido quitada extrajudicialmente, precisou cobrar e esperar meses a fio até que o desbloqueio da quantia fosse realizado.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo a condenação dos apelados à repetição de indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em valor condizente com o pleiteado na peça inicial ou outro que Vossas Excelências entendam como correto, bem como a condenação dos apelados em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (Id. 160685322).

Os recorridos ofertaram as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requerem a majoração dos honorários advocatícios (Id 160685325).

Houve o recolhimento do preparo no id. 160685323

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA ROSARIO APARECIDA ORQUIZA
ajuizou a presente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta em face de
CONDOMINIO RIO COXIPO
e
CONSULTESE CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA – ME
,
alegando, em síntese, que é proprietária da casa n.o 70, situada no Condomínio Rio Coxipó, restando inadimplente com a quantia de R$7.100,00 (sete mil e cem reais) oriundas de taxas condominiais.

Consta ainda que para sanar a situação, celebrou acordo extrajudicial com as requeridas, pelo qual se comprometeu a efetuar o pagamento da importância referência em duas parcelas, com vencimento em 23/02/2017 e 01/03/2017.

Ocorre que foi surpreendida por uma penhora
online
em sua conta bancária decorrente dos autos de execução de título extrajudicial n.o 8055364-73.2016.8.11.0041, distribuído pelos requeridos ao 3o Juizado Especial Cível da Capital, objetivando a cobrança do mesmo débito, razão pela qual requereu a condenação dos requeridos na indenização por danos morais e materiais.

Citadas, as requeridas contestaram no Id 160685308, vindicando a improcedência dos pedidos, cujos termos foram impugnados na peça de Id 160685314.

Por meio da decisão de Id 16068531, foi determinado o declínio da competência para processar e julgar os presentes autos para esta Comarca de Cuiabá.

Redistribuído o feito à 5a Vara Cível da Capital, as partes foram intimadas para especificar as provas (Id. 160685316), sendo que a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto as rés quedaram-se silentes.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em que a togada singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, cujo teor é agora rebatido por meio deste apelo, repisando os mesmos argumentos expostos na exordial e reforçando a tese de que a conduta omissa e negligente dos recorridos ao deixaram de lhe comunicar da existência de um processo de execução em trâmite na época da celebração do acordo, bem como a ausência de comunicação do magistrado quanto a celebração e quitação da dívida, dando causa a penhora de valores discutida neste feito, geraram situações passíveis de danos morais, bem como a repetição do indébito.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruem o feito, adianto, desde já, que o recurso não merece provimento, e a sentença merece ser mantida. Explico:

Quanto a insurgência da apelante quanto a fixação da indenização por danos morais, registra-se que para a caracterização do dano moral, há de se destacar a necessidade de se demonstrar a conduta, o resultado e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, sendo necessário também, que se demonstre o dano.

O atual código Civil dispõe no artigo 186 do Código Civil, que:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

No artigo 927, do mesmo códex traz a obrigação de indenizar:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso concreto, ao contrário do defendido pela autora/recorrente, não se vislumbra conduta ilícita por parte das requeridas/apeladas, seja ela omissiva ou culposa, a ensejar a reparação pretendida.

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pela togada sentenciante, a qual peço vênia para transcrever seus fundamentos, que os integro em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Na hipótese dos autos não se observou que as requeridas tenham praticado qualquer ato ilícito passível de indenização.

Com efeito,
ao analisar a movimentação processual dos autos n.o 8055364-73.2016.8.11.0041, distribuído pelos requeridos ao 3o Juizado Especial Cível da Capital, constatou-se que ele fora distribuído previamente à realização do Termo de Acordo Extrajudicial mencionado pela autora.

Outrossim, apesar de o documento trazer apenas um resumo da movimentação processual, foi possível observar que a autora fora devidamente citada em 01/09/2016 e, portanto, cientificada de que poderia ocorrer constrições em seu patrimônio caso permanecesse silente ou inadimplente.

Os autos foram remetidos à conclusão em 15/09/2016, e como não havia informações à essa época a respeito da celebração do acordo extrajudicial, o Juízo do 3o Juizado Especial realizou a penhora online em 03/04/2017. Tão logo feita a penhora, as requeridas se empenharam para resolver a situação e peticionaram no processo para informar que o débito estaria quitado e, que, portanto, a penhora seria indevida.

Contudo, devido aos motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o alvará para a restituição do valor indevidamente penhorado somente foi expedido em 10/07/2017.

Dessarte, observa-se que não é possível imputar às rés a prática de qualquer conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.”
(Id. 160685321 – Destaquei).

Assim, embora a autora/apelante alegue que não tinha conhecimento do processo em trâmite, tal alegação não condiz com a realidade fática, tanto que o juízo original (3o Juizado Cível) somente procedeu ao bloqueio em 03/04/2017, após constatar a citação válida.

Além disso, qualquer alegação em sentido contrário deveria ter sido feita no mesmo processo, seja por Embargos à Execução, ou eventualmente por Recurso Inominado, o que não ocorreu.

Para corroborar, após a realização da penhora, os requeridos/apelados prontamente se empenharam para resolver a situação e peticionaram no processo em epígrafe (no. 8055364-73.2016.8.11.0041) para informar que o débito estaria quitado e que, portanto, a penhora seria indevida, conforme faz prova o documento de Id. 160685310.

Ocorre que, malgrado os esforços dos requeridos, o Alvará Eletrônico no. 335718-P/2017 (Id. 160685310 – pg.17) para a restituição do valor indevidamente penhorado somente foi expedido em 10/07/2017, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

De todo modo, observa-se que o ato claramente adveio de um erro judiciário, que, em regra, só gera dano moral se for doloso, o que não restou demonstrado no caso dos autos, sendo que os requeridos não cometeram conduta ilícita passível de dano moral.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS.
CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INSURGÊNCIA. INVOCAÇÃO DA EFETIVA POSSE.
COBRANÇA JUDICIAL. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O adquirente do imóvel responde pelas taxas de condomínio devidas pelo alienante, em razão de sua natureza propter rem, ex vi art. 1.345 do Código Civil. Ademais, se a parte celebrou acordo extrajudicial para o pagamento da dívida, sua obrigação também decorreria desse ato jurídico, em razão do seu efeito vinculante e a obrigatório dos negócios jurídicos (pacta sunt servanda).
2. A execução de dívida em conformidade com os dispositivos legais constitui exercício regular de direito e, portanto, não configura dano moral.
3. O mero exercício do direito de recorrer e com escopo de reformar provimento judicial desfavorável não configura litigância de má-fé. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
” (TJ-DF 20170110077555 DF 0002485-08.2017.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2019. Pág.: 1193/1207)

Ademais, a apelante pleiteia a restituição do indébito do valor penhorado de sua conta, contudo, tal alegação não merece guarida, isso porque, no própria exordial, a parte autora informa que foi restituída do valor bloqueado, no dia 14/07/2017.

No mais, o valor pago no acordo, de R$7.100,00 (sete mil e cem reais), era devido a título de taxas condominiais, o que restou devidamente pago (Id. 160685310 – pág. 15), logo, não há falar em repetição do indébito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, no entanto, suspendo a exigibilidade, com supedâneo no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023